Tribunal: TJPA
Processo: 0000221-12.2020.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000221-12.2020.8.14.0100

APELANTE: KLEITON DA SILVA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CONFISSÃO NA FASE POLICIAL. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de drogas para uso pessoal; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base atendeu aos critérios legais de fundamentação; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, mesmo que feita apenas na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, diante das provas consistentes de tráfico, como os depoimentos dos policiais e a confissão extrajudicial do réu, além da apreensão de drogas embaladas para comercialização.

4. A fixação da pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa foi fundamentada em argumentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, especialmente no que tange à culpabilidade e às consequências do crime, o que torna a fundamentação inidônea.

5. A jurisprudência exige motivação concreta e individualizada para exasperação da pena-base, o que não se verificou no caso, sendo correta sua redução ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

6. A confissão espontânea, ainda que realizada na fase policial e posteriormente retratada, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. A aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é mantida, fixando-se a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 366 dias-multa.

8. A alegada hipossuficiência econômica do réu não afasta a imposição da pena de multa, sendo a análise sobre eventual inexigibilidade matéria da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de prova segura da traficância, mesmo com pequena quantidade de droga, afasta a desclassificação para uso pessoal. 2. A pena-base não pode ser majorada com base em argumentos genéricos ou inerentes ao tipo penal, exigindo fundamentação concreta e individualizada. 3. A confissão realizada na fase policial, ainda que retratada em juízo, é suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. 4. A pena de multa é de aplicação obrigatória, não podendo ser afastada com base na hipossuficiência do réu, ficando sua exigibilidade condicionada à execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, arts. 49, 59 e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC n. 698.362/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.05.2023; Súmula nº 17/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 23 a 30 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kleiton da Silva Soares apela de sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 666 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 9921140).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando ausência de prova quanto à narcotraficância. Em caráter subsidiário, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como o afastamento ou redução da pena pecuniária (ID 9921143).

O Ministério Público contrarrazou pelo acerto da sentença (ID 9921145), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14272781).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para a figura prevista no art. 28 do mesmo diploma legal, diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do delito encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão da substância entorpecente (ID 9921067, pág. 9), bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.02.000458-QUI que atestou que o material encontrado com o apelante tratava-se de “2 (duas) petecas feitas em plástico transparente com substância pulverulenta branca pesando no total de 0,330g (trezentos e trinta miligramas) e 16 (dezesseis embrulhos) feitos em plástico verde, azul, branco e com fita adesiva marrom com erva todos pesando no total de 52,0g (cinquenta e duas gramas)” com resultado positivo para cocaína e maconha, respectivamente.

De outro lado, a
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para os depoimentos dos policiais militares que flagrantearam o apelante.

Nesse particular, o policial Mozaniel Ferreira de Paula relatou ter participado da prisão de Kleiton, informando que a entrada na residência foi autorizada pelo próprio acusado. No interior da casa, mais precisamente na cozinha, foi encontrada uma substância, aparentando ser maconha, armazenada em um pote. Dois indivíduos abordados em posse de entorpecente afirmaram tê-lo adquirido com Kleiton, no referido imóvel. Após a apreensão, o acusado admitiu ser o proprietário da droga (ID 9921095).

Em complemento, o policial Elcival do Espírito Santo Soares confirmou ter participado da mesma ocorrência, ocorrida durante uma ronda em novembro. Informou que dois indivíduos foram abordados com entorpecentes e, ao serem questionados, indicaram o endereço de Kleiton como local da compra. A guarnição se dirigiu à residência, sendo recebida pelo acusado, que autorizou a entrada. No imóvel, foi localizada droga dentro de um armário. Elcival afirmou que se recordava da presença de maconha (ID 9921103).

Como se vê, os depoimentos dos policiais militares são consistentes e harmônicos, não havendo indícios de que os agentes tenham agido de forma parcial ou tendenciosa.

Neste particular, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ
HC 404507/PE
, Rel. Min Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Ademais, verifica-se que na fase policial (ID 9921067 – pág. 23), o apelante confessou expressamente a prática de comércio de entorpecentes, afirmando que vendia pequenas porções de maconha a terceiros. Contudo, em juízo, alterou substancialmente sua versão, passando a sustentar que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, alegando que compartilhava os cigarros com colegas de trabalho e que a cocaína encontrada fora recebida de um vizinho usuário.

Nesse contexto, verifica-se que os elementos colhidos na fase inquisitorial estão em harmonia com a prova judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

À vista disso, prevalece a jurisprudência do STJ que admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15/03/2022), como se deu na espécie.

Outrossim, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Sob tal ângulo, clarifico que a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Ademais, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Destarte, “a pequena quantidade da droga apreendida é irrelevante, diante das circunstâncias que indicam a destinação mercantil do entorpecente” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.671.231/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.11.2024), hipótese retratada nos autos.

Sendo assim, comprovado o envolvimento do acusado no tráfico de drogas, resta inviável a desclassificação para uso de drogas, conforme pretendido na via recursal.

No tocante à
dosimetria da pena,
verifica-se que foram valoradas desfavoravelmente ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, com fixação da pena basilar de 8 anos de reclusão, além do pagamento de 800 dias-multa. Eis o teor da fundamentação:

“NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei n° 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à natureza dos entorpecentes apreendidos, tem-se que podem causar dependência psíquica, consoante informam as perícias (fl. 139):

B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontradas não é elevada;

C) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio;

F) Quanto aos antecedentes, verifica-se que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

G) Os motivos do crime nada apontam contra o acusado;

H) As circunstâncias se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar;

l) As consequências dos crimes não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar;

J) Não há comportamento da vítima a ser valorado. Com efeito, favorável a circunstância.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa” (ID 9921140 - Pág. 6)

Como se vê, foram utilizadas considerações genéricas e próprias do tipo penal, sendo os fundamentos empregados inidôneos para exasperação da pena-base, afastando-se o magistrado sentenciante da diretriz sumular desta Corte de Justiça no sentido de que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA).

Nesta senda, a vetorial da culpabilidade deve ser neutralizada pois, o acusado não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Neste espeque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie (STJ,
AgRg no HC n. 629.109/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.2.2022),

Também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base, a título de consequências do crime, a menção aos malefícios das drogas na sociedade, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes aos tipos penais em análise. Neste sentido, (STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.02.2022), de forma que aplico a pena base no mínimo legal, reduzindo a basilar para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Sob outro ângulo, embora o réu não tenha admitido a traficância em juízo, tendo reconhecido apenas a posse da droga para consumo próprio, é certo que ele confessou os fatos perante a autoridade policial (ID 9921067, pág. 23), de modo que incide a diretriz jurisprudencial segundo a qual “o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (STJ,
REsp n. 1.972.098/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/6/2022)

Não obstante, ressalto que a pena-base foi readequada no mínimo legal, de modo que a aplicação de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do referido patamar, conforme entendimento do STJ (Súmula nº 231). Sendo assim, à míngua de outras atenuantes ou agravantes, a pena intermediária fica estabelecida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, mantenho o mesmo patamar de redução utilizado pelo magistrado sentenciante e diminuo a pena diante da privilegiadora contida no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, ficando a reprimenda, diante da ausência de outros eventos na terceira fase do cálculo dosimétrico, definitivamente fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto (CP, art. 33, §2º, c) e 366 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da
pena pecuniária
, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 01.09.2020).

Além disso, na espécie, a quantidade de dias-multa foi estabelecida, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, conforme disposto no § 1º do art. 49 do CP.

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Ao lume do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025